Tribunal: TJES
Processo: 5020010-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020010-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDREIA CRISTINA NAPOLEAO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR
.
(1).

ALEGA, EM SÍNTESE, QUE ASSINOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TV POR ASSINATURA FORNECIDOS PELA EMPRESA GVT, QUE FOI INCORPORADA PELA REQUERIDA, PAGANDO TODAS AS FATURAS REGULARMENTE QUANDO MORAVA NO ENDEREÇO RUA JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, Nº 36, ITAPUÃ, VILA VELHA-ES. ADUZ QUE EM 2016 AO SE MUDAR PARA SEU ATUAL ENDEREÇO, REQUEREU O CANCELAMENTO DO CONTRATO E PAGOU A FATURA QUE LHE FORA EXIGIDA, DANDO FIM AO CONTRATO. PORÉM, AO TENTAR REALIZAR UMA COMPRA NO CREDIÁRIO, SE SURPREENDEU AO SER INFORMADA QUE ESTAVA NEGATIVADA E NÃO PODERIA REALIZAR SUA COMPRA TENDO EM VISTA UMA DÍVIDA COM DATA DE VENCIMENTO EM 01/07/2018. RELATA QUE LIGOU PARA A REQUERIDA PARA SABER DO QUE SE TRATAVA E FOI INFORMADA QUE SOMENTE PODERIA RECEBER INFORMAÇÕES SE FIZESSE ACORDO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E QUE PARA TER CONHECIMENTO DO QUE SE TRATAVA, ACEITOU A NEGOCIAÇÃO. ADUZ QUE A FATURA GERADA TRATA-SE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE OCORREU NA CIDADE DE LINHARES-ES, NO ANO DE 2018, LOCAL EM QUE NUNCA RESIDIU. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REPARAÇÃO MORAL.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.

PRELIMINARMENTE:

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR;
NO MÉRITO, RELATA QUE A PARTE AUTORA PERMANECEU UTILIZANDO OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA ATÉ O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO, CONFORME TRECHOS DO EXTRATO DETALHADO DE CHAMADAS, QUE DEMONSTRA VASTA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE JUSTIFICOU A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS DAS FATURAS INADIMPLIDAS. ADUZ SOBRE A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. PUGNA AO FINAL PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
REJEITADA A PRELIMINAR..

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] Em face do exposto, torno definitiva a liminar inicialmente deferida e : Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma: 1 - Declaro inexistente do débito entre as partes que envolva a dívida objeto da presente ação; 2 - Condeno o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, com correção monetária e juros legais a partir desta data. Declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. [...]”

(4). RECURSO RÉ.
REGULARIDADE DO APONTAMENTO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ACORDO NÃO CUMPRIDO PELA PARTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA QUE DEMONSTRE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, DE MODO QUE PLEITEIA A REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5) CONTRARRAZÕES.
REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6) DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES. QUANTO AO CASO EM TELA, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES. AO ANALISAR O CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE A REQUERENTE, DENTRO DE SEU ESPECTRO PROBATÓRIO, JUNTOU AOS AUTOS AS FATURAS EM QUE A RÉ REPUTA SEREM DEVIDAS, BEM COMO OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO (ID.:2433648), E O EXTRATO EXPEDIDO PELO
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
(ID.: 2433651). A REQUERIDA, ACOSTOU AOS AUTOS TELAS SISTÊMICAS ALEGANDO A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS OBJETOS DA PRESENTE LIDE (ID.: 2433681). POIS BEM, MUITO EMBORA A REQUERIDA SUSTENTE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, VERIFICO QUE A MESMA NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, POSTO QUE SOMENTE APRESENTOU TELAS SISTÊMICAS, QUE NÃO EVIDENCIAM, SUFICIENTEMENTE, A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO NOS AUTOS DE FORMA
IN RE IPSA
, DE MODO QUE DEVE SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.